Tribunal: TJBA
Processo: 8058055-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058055-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AVANI PEREZ DURAN

Advogado(s)
:
CAROLINA SILVEIRA DULTRA DALTRO DE CASTRO

AGRAVADO: IARA MARIA GUEDES LISBOA COUTINHO

Advogado(s)
:
NILZA HELENA FREIRE COSTA, JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDENIZATÓRIA POR MORTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Avani Perez Duran contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0066971-42.2006.8.05.0001, ajuizada por Iara Maria Guedes Lisboa Coutinho, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e deferiu medidas coercitivas, como adjudicação de bens, bloqueio de valores e restrições à CNH e passaporte dos executados, diante da constatação de manobras societárias e patrimoniais destinadas a frustrar a satisfação do crédito indenizatório decorrente de responsabilidade civil por morte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade das medidas excepcionais deferidas pelo juízo de origem, incluindo a relativização da impenhorabilidade de proventos e a adoção de medidas atípicas contra os executados, à luz dos princípios da proporcionalidade, efetividade da execução e dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida está suficientemente fundamentada e amparada em provas que revelam tentativa de blindagem patrimonial, por meio de alteração societária após desconsideração da personalidade jurídica.

4. As medidas atípicas adotadas, como o bloqueio de CNH e passaportes, encontram amparo no art. 139, IV, do CPC, sendo cabíveis diante do comportamento processual reiteradamente protelatório dos executados.

5. A constrição de valores recebidos a título de aposentadoria e pensão foi admitida com base na exceção do § 2º do art. 833 do CPC, por se tratar de prestação alimentar indenizatória, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A agravante não demonstrou que os bloqueios comprometeriam sua subsistência, sendo legítima a mitigação da impenhorabilidade para garantir o adimplemento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar para fins de cumprimento de sentença indenizatória decorrente de responsabilidade civil por morte. 2. Medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, como bloqueio de CNH e passaporte, são cabíveis diante de tentativa deliberada de frustrar a execução."

_____________

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 833, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.148.377/RJ, Terceira Turma, DJe 23/08/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2096506/SP, Terceira Turma, DJe 18/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8058055-50.2024.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
AVANI PEREZ DURAN
e parte recorrida
IARA MARIA GUEDES LISBOA COUTINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça